Tribunal: STJ
Processo: 5074661-10.2024.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031770 - SC
(2025/0325952-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: SUZANA DALLANHOL
ADVOGADOS
: LEOBERTO BAGGIO CAON - SC003300
LEONARDO PEREIMA DE OLIVEIRA PINTO - SC013001
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA - SC022400
EMBARGADO
: SILVIA DA COSTA MENEZES
ADVOGADOS
: JÉSSICA DOS SANTOS BITTENCOURT - SC042367
MAYARA FRANCISCO DA CRUZ - SC046151
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
7 DO STJ. ALEGADA OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao negar provimento a
agravo regimental interposto contra decisão monocrática em recurso especial, manteve
o recebimento de queixa-crime pelos delitos de calúnia, difamação e injúria (arts. 138,
139 e 140 do Código Penal), em razão da existência de indícios mínimos de autoria e
materialidade (art. 41 do Código de Processo Penal) e da incidência das Súmulas n. 7
e n. 83 do STJ.
2. O embargante alega omissão na fundamentação do acórdão quanto à aplicação da
Súmula n. 7 do STJ e requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar a suposta
omissão, com o consequente provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que desproveu o agravo
regimental incorreu em omissão ou contradição ao aplicar a Súmula n. 7 do STJ para
não conhecer do recurso especial, bem como se os embargos de declaração podem
ser utilizados para atribuir efeitos infringentes ao julgado, com a reforma do resultado
do agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal e
art. 619
do
III, do Código de Processo Civil, possuem finalidade restrita à correção
art. 1.022,
de omissão, obscuridade, ambiguidade, contradição ou erro material, não se prestando
à rediscussão do mérito da causa.
Documento eletrônico VDA55133851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 13c16802-0055-4536-a1a0-b2a49b1f54b0

5. O acórdão embargado expôs de forma clara e suficiente as razões pelas quais foi
mantido o recebimento da queixa-crime, destacando a existência de lastro probatório
mínimo, a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório para o
acolhimento das teses defensivas e a consequente incidência da Súmula n. 7 do STJ,
o que por si só justifica a manutenção da decisão agravada.
6. O órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos
deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para
embasar a conclusão adotada, o que foi observado no acórdão embargado.
7. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao próprio
julgado, entre seus fundamentos ou entre estes e o dispositivo, não se confundindo
com eventual divergência entre a decisão e as provas dos autos ou com a discordância
da parte quanto à interpretação adotada.
8. A insurgência manifestada pelo embargante revela mero inconformismo com o
resultado do julgamento e objetiva, em verdade, conferir efeitos infringentes aos
aclaratórios para alterar o entendimento firmado no agravo regimental, finalidade
incompatível com a via eleita na ausência de vício sanável pelo
do CPP.
art. 619
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O acórdão que aplica a Súmula n. 7 do STJ para afastar o conhecimento de recurso
especial encontra-se devidamente fundamentado quando demonstra que a análise das
teses defensivas depende de reexame do conjunto fático-probatório.
2. A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes
não configura omissão quando o órgão julgador apresenta motivos suficientes para
embasar a decisão.
3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito do
julgado nem para atribuir efeitos infringentes, salvo para correção de vícios previstos no
do CPP e no
do CPC, o que não se verifica na hipótese.
art. 619
art. 1.022
4. A contradição sanável em embargos de declaração é aquela interna ao julgado, não
se confundindo com divergência entre a decisão e as provas dos autos ou com o
inconformismo da parte.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 41 e 619; CPC,
III; CP, arts. 138, 139 e 140; Súmula n. 7 do STJ;
art. 1.022,
Súmula n. 83 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no
Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 2.247.956/MA,
Turma, j. 03.06.2024, DJe 05.06.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55133851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 13c16802-0055-4536-a1a0-b2a49b1f54b0

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031770 - SC
(2025/0325952-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: SUZANA DALLANHOL
ADVOGADOS
: LEOBERTO BAGGIO CAON - SC003300
LEONARDO PEREIMA DE OLIVEIRA PINTO - SC013001
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA - SC022400
EMBARGADO
: SILVIA DA COSTA MENEZES
ADVOGADOS
: JÉSSICA DOS SANTOS BITTENCOURT - SC042367
MAYARA FRANCISCO DA CRUZ - SC046151
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
7 DO STJ. ALEGADA OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao negar provimento a
agravo regimental interposto contra decisão monocrática em recurso especial, manteve
o recebimento de queixa-crime pelos delitos de calúnia, difamação e injúria (arts. 138,
139 e 140 do Código Penal), em razão da existência de indícios mínimos de autoria e
materialidade (art. 41 do Código de Processo Penal) e da incidência das Súmulas n. 7
e n. 83 do STJ.
2. O embargante alega omissão na fundamentação do acórdão quanto à aplicação da
Súmula n. 7 do STJ e requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar a suposta
omissão, com o consequente provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que desproveu o agravo
regimental incorreu em omissão ou contradição ao aplicar a Súmula n. 7 do STJ para
não conhecer do recurso especial, bem como se os embargos de declaração podem
ser utilizados para atribuir efeitos infringentes ao julgado, com a reforma do resultado
do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55133856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:15
Código de Controle do Documento: 2305249e-2484-4b2b-a5f2-636a1fda0584

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal e
art. 619
do
III, do Código de Processo Civil, possuem finalidade restrita à correção
art. 1.022,
de omissão, obscuridade, ambiguidade, contradição ou erro material, não se prestando
à rediscussão do mérito da causa.
5. O acórdão embargado expôs de forma clara e suficiente as razões pelas quais foi
mantido o recebimento da queixa-crime, destacando a existência de lastro probatório
mínimo, a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório para o
acolhimento das teses defensivas e a consequente incidência da Súmula n. 7 do STJ,
o que por si só justifica a manutenção da decisão agravada.
6. O órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos
deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para
embasar a conclusão adotada, o que foi observado no acórdão embargado.
7. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao próprio
julgado, entre seus fundamentos ou entre estes e o dispositivo, não se confundindo
com eventual divergência entre a decisão e as provas dos autos ou com a discordância
da parte quanto à interpretação adotada.
8. A insurgência manifestada pelo embargante revela mero inconformismo com o
resultado do julgamento e objetiva, em verdade, conferir efeitos infringentes aos
aclaratórios para alterar o entendimento firmado no agravo regimental, finalidade
incompatível com a via eleita na ausência de vício sanável pelo
do CPP.
art. 619
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O acórdão que aplica a Súmula n. 7 do STJ para afastar o conhecimento de recurso
especial encontra-se devidamente fundamentado quando demonstra que a análise das
teses defensivas depende de reexame do conjunto fático-probatório.
2. A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes
não configura omissão quando o órgão julgador apresenta motivos suficientes para
embasar a decisão.
3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito do
julgado nem para atribuir efeitos infringentes, salvo para correção de vícios previstos no
do CPP e no
do CPC, o que não se verifica na hipótese.
art. 619
art. 1.022
4. A contradição sanável em embargos de declaração é aquela interna ao julgado, não
se confundindo com divergência entre a decisão e as provas dos autos ou com o
inconformismo da parte.
Documento eletrônico VDA55133856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:15
Código de Controle do Documento: 2305249e-2484-4b2b-a5f2-636a1fda0584

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 41 e 619; CPC,
III; CP, arts. 138, 139 e 140; Súmula n. 7 do STJ;
art. 1.022,
Súmula n. 83 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no
Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 2.247.956/MA,
Turma, j. 03.06.2024, DJe 05.06.2024.
RELATÓRIO
Cuidam-se de embargos de declaração opostos por SUZANA DALLANHOL em
face de acórdão de fls.
que negou provimento ao seu agravo regimental.
164/179
O acórdão embargado ficou assim ementado:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
"
REGIMENTAL. QUEIXA- CRIME. CRIMES CONTRA A
HONRA. RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 7 E N. 83
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial, mantendo o recebimento da queixa-
crime que imputa à agravante a prática dos crimes de
calúnia, difamação e injúria (arts. 138, 139 e 140 do
Código Penal), em razão da existência de indícios mínimos
previstos no do
Código de Processo Penal e da
art. 41
incidência da Súmula 7 do STJ, que impede o reexame
fático-probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a
decisão que recebeu a queixa-crime, com base na
existência de indícios mínimos de autoria e materialidade,
pode ser reformada em sede de recurso especial,
considerando os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão do Tribunal de origem concluiu pela
existência de lastro probatório mínimo para a deflagração
da ação penal, com base em áudios e vídeos anexados à
peça inicial, que descrevem de forma específica e
pormenorizada os fatos e condutas que, em tese, se
adequam aos tipos penais de calúnia, difamação e injúria.
4. A análise da tipicidade material e da existência
de dolo específico, conforme alegado pela agravante,
demanda incursão no mérito da demanda e exame
aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é vedado
em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do
STJ.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de
que o trancamento da ação penal é medida excepcional,
cabível apenas quando demonstrada, de plano, a
atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria e
materialidade, ou a incidência de causa de extinção da
punibilidade, o que não se verifica no caso.
Documento eletrônico VDA55133856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:15
Código de Controle do Documento: 2305249e-2484-4b2b-a5f2-636a1fda0584

6. A agravante não apresentou argumentação
suficiente para afastar a aplicação das Súmulas 7 e 83 do
STJ, não demonstrando a inaplicabilidade dos precedentes
indicados na decisão de admissibilidade ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido.
Tese de julgamento: 1. O trancamento da ação
penal é medida excepcional, cabível apenas quando
demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a
ausência de indícios de autoria e 2. materialidade, ou a
incidência de causa de extinção da punibilidade. A análise
de tipicidade material e de dolo específico demanda exame
aprofundado do conjunto fático- 3. probatório, vedado em
sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
Para afastar a aplicação da Súmula 83 do STJ, é
necessário demonstrar a inaplicabilidade dos precedentes
indicados na decisão de admissibilidade ao caso concreto,
mediante apresentação de julgados contemporâneos ou
supervenientes ou por meio de entre os casos
confrontados. distinguishing." (fls.
)
164/165

Em suas razões recursais (fls.
), o embargante sustentou que há
183/184
omissão na fundamentação do acórdão recorrido quanto à incidência da Súmula n. 7
do STJ.
Pugnou, dessarte, pelo acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanadas
as omissões, a fim de que o seu agravo regimental seja provido.
VOTO
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme
III, do Código de Processo Civil –
art. 1.022,
CPC.
Os embargos devem ser rejeitados.
,
In casu infere-se da motivação do
que os fundamentos pelos quais o
decisum
recurso de agravo regimental não foi provido estão bem delineados nos autos,
consignando-se, dentre outros, que houve a incidência do óbice da Súmula n. 7 do
STJ, que impede o conhecimento do recurso especial pela necessidade de
revolvimento de fatos e provas, sendo certo que este fundamento já
consubstancia razão suficiente de per si para a manutenção da decisão agravada.
Registre-se que: "O juiz não é obrigado a se pronunciar sob todos os pontos
alegados pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar
" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura Ribeiro,
a decisão
AREsp n. 2.247.956/MA,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
3/6/2024,
5/6/2024)
Documento eletrônico VDA55133856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:15
Código de Controle do Documento: 2305249e-2484-4b2b-a5f2-636a1fda0584

Consigne-se que a contradição passível de análise em sede de embargos de
declaração é aquela relacionada aos argumentos internos da decisão e com seu
dispositivo, a tanto não valendo confrontos dos fundamentos com provas ou com os
arrazoados das partes.
Destarte, diante da inexistência de omissão ou contradição na fundamentação
do acórdão embargado, eis que expostas de forma congruente as razões pelas quais o
agravo regimental foi desprovido, está-se diante de mera irresignação com o resultado
do julgamento.
Vislumbra-se, portanto, que o embargante pretende, a toda evidência, atribuir
efeitos infringentes aos aclaratórios, a fim de substituir o entendimento exarado no
embargado, o que é inconcebível em sede de embargos de declaração.
decisum
Nesse sentido (grifos meus):

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRETENSÃO
DE
REEXAME DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
JULGADO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO
PRETÓRIO EXCELSO. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIODE
COMPETÊNCIA PRÓPRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte.
2. O recurso aclaratório possui finalidade
integrativa e, portanto, não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa,
conforme pretende o embargante.
3. A negativa de seguimento ao recurso
extraordinário à luz da sistemática da repercussão geral,
com base no artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo
Civil, não implica em usurpação da competência do
Pretório Excelso. (Questão de Ordem no AI 760.358/SE,
Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe de
.
19/2/2010)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgInt no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp 1272022/SP,
NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe
)
23/5/2019.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SUSTENTAÇÃO
ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Apenas se admite embargos de declaração
quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com
efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão,
conforme o
do CPP.
art. 619
Documento eletrônico VDA55133856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:15
Código de Controle do Documento: 2305249e-2484-4b2b-a5f2-636a1fda0584

[...]
3. Não se prestam os embargos de declaração
para a rediscussão do acórdão recorrido quando
revelado mero inconformismo com o resultado do
julgamento.
4. Não cabe a esta Corte manifestar-se, em
embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos
da Constituição Federal, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp 1281062/SP,
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
9/3/2020.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERA
REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios
elencados no
do Código de Processo Penal, torna
art. 619
inviável o acolhimento dos embargos declaratórios opostos.
2. Na espécie, inexiste a omissão apontada,
tendo o acórdão embargado apreciado a insurgência
de forma clara e fundamentada, não sendo possível,
nesta via, rediscutir o entendimento adotado.
3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se,
ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta
afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI,
EREsp 1746600/SC,
TERCEIRA SEÇÃO, DJe
)
21/2/2020.

PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ART. 619
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal,
são oponíveis com fundamento na existência de
ambiguidade, obscuridade, contradição
omissão no
e/ou
decisum embargado e, por isso, não constituem
instrumento
adequado
para
demonstração
de
inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou
para formulação de pretensões de modificações do
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente,
cabíveis os efeitos infringentes.
2. A questão posta foi decidida à luz de
fundamentos adequados. As razões veiculadas nos
embargos de declaração revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa,
legítimo, mas impróprio na espécie recursal.
3. "A contradição passível de ser sanada na via
dos embargos declaratórios é a contradição interna,
entendida como ilogicidade ou incoerência existente
Documento eletrônico VDA55133856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:15
Código de Controle do Documento: 2305249e-2484-4b2b-a5f2-636a1fda0584

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si
mesmo considerado, e não a contradição externa,
relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou
precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl
no AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 1275606/RJ,
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018,
DJe
.
11/10/2018)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl no HC
Rel.
594.988/PE,
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, DJe
)
15/3/2021.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ACÓRDÃO
QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
VISTA
REGIMENTAL.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
OMISSÃO.
PENA
DE
MULTA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. CERTIDÃO DE
JULGAMENTO.
RESULTADO
PROCLAMADO.
NÃO
CORRESPONDÊNCIA. VALORMÍNIMO INDENIZATÓRIO.
EXTENSÃO DE REDUÇÃO APLICADA AO CORRÉU.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
[...]
III - Contradição, para efeitos dos embargos de
declaração, é a contradição interna, a ausência de
relação lógica e coerente entre os fundamentos
adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo
da decisão, hipótese que, a toda evidência, não foi
demonstrada
pelo
embargante,
visto
que
se
encontram, em cotejo, situações fático-processuais
distintas e particularizadas.
[...]
Embargos de declaração parcialmente acolhidos
para, reconhecendo obscuridade e erro material, i)
determinar a retificação da certidão de julgamento, ii)
estender ao embargante a redução do valor mínimo
indenizatório concedida em recurso interposto por corréu
Luiz Inácio Lula da Silva, ii) redimensionar a reprimenda
imposta ao embargante e, de oficio, ao corréu.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1765139/PR,
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
)
7/12/2020.

PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
NÍTIDO
CARÁTER
INFRINGENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a
contradição que autoriza o manejo dos embargos de
declaração é a interna, verificada entre os elementos
que compõem a estrutura da decisão judicial, e não
entre a solução alcançada e aquela que almejava o
jurisdicionado (
Rel. Ministra
Resp n. 1.250.367/RJ,
Eliana Calmon, 2a T., DJe
.
22/8/2013)
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55133856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:15
Código de Controle do Documento: 2305249e-2484-4b2b-a5f2-636a1fda0584

(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1012460/PB,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
4/12/2017.

Ademais, ante o não conhecimento do recurso especial, está justificada a
omissão a respeito das teses defensivas de mérito quanto a este fundamento
deduzidas nele e nos recursos que o antecederam. Citam-se precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
AMBIGUIDADE
E
OBSCURIDADE.
INDICAÇÃO.
AUSÊNCIA.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE
NÃO
ULTRAPASSADO. MÉRITO. ANÁLISE. INVIABILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
[...]
3. Não é omisso o acórdão que deixa de se
manifestar sobre o mérito de recurso que não
ultrapassou o juízo de admissibilidade.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp 1451974/SP,
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe
.
17/12/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE NO JULGADO. AGRAVO INTERNO QUE
SEQUER FOI CONHECIDO. EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
2. Se o recurso é inapto ao conhecimento, como
in casu, o colegiado não tem como se pronunciar
sobre o mérito, de modo que a falta de exame da
matéria de fundo não se caracteriza omissão, senão
mera decorrência do exercício do devido juízo de
admissibilidade recursal (ut, EDcl no AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES,
REsp 1487963/RS,
Segunda Turma, DJe
3. Embargos
07/11/2017)
declaratórios rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp 1147894/RS,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em
DJe
.
5/12/2017,
13/12/2017)

Ante o exposto, voto pela rejeição dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55133856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:15
Código de Controle do Documento: 2305249e-2484-4b2b-a5f2-636a1fda0584

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0325952-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.031.770 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50098142320238240091 50746611020248240023
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SUZANA DALLANHOL
ADVOGADOS
: LEOBERTO BAGGIO CAON - SC003300
LEONARDO PEREIMA DE OLIVEIRA PINTO - SC013001
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA - SC022400
AGRAVADO
: SILVIA DA COSTA MENEZES
ADVOGADA
: JÉSSICA DOS SANTOS BITTENCOURT - SC042367
ADVOGADA
: MAYARA FRANCISCO DA CRUZ - SC046151
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Injúria
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: SUZANA DALLANHOL
ADVOGADOS
: LEOBERTO BAGGIO CAON - SC003300
LEONARDO PEREIMA DE OLIVEIRA PINTO - SC013001
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA - SC022400
EMBARGADO
: SILVIA DA COSTA MENEZES
ADVOGADA
: JÉSSICA DOS SANTOS BITTENCOURT - SC042367
ADVOGADA
: MAYARA FRANCISCO DA CRUZ - SC046151
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C542605449605038212<14@
2025/0325952-3 - AREsp 3031770 Petição : 2026/0009033-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55127479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:28:30
Código de Controle do Documento: 85FA2532-A8BB-40F4-955E-EC308F28CAFD